Tribunal: CARF
Processo: 10073.722321/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722321/2014-72
ACÓRDÃO
2101-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra é obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer
que sejam a natureza e a forma de contratação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do argumento de que a prestadora de
serviços de telecomunicações seria optante do Simples Nacional; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722321/2014-72
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BARRA MANSA contra o Acórdão no 06-54.464, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, em sessão realizada em 14 de abril de 2016.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação apresentada pela
recorrente e manteve o crédito tributário exigido no Auto de Infração DEBCAD no 51.055.487-3,
lavrado por deixar de efetuar a retenção de onze por cento do valor bruto das notas fiscais de
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, no período de janeiro a dezembro de
2010, no valor consolidado de R$ 33.517,02.
A autuação fiscal teve por base a constatação de que a recorrente deixou de
proceder à retenção obrigatória de 11% sobre os valores pagos às seguintes empresas prestadoras
de serviços: CEMEVRE TERAPIA INTENSIVA LTDA, C. DE S. T. SILVA TELECOMUNICAÇÕES – ME,
ELEVADORES ALT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e R.A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Em sua defesa administrativa, a recorrente sustentou que não se configurava
cessão de mão de obra nos contratos firmados com as empresas C. de S. T. Silva Telecomunicações
- ME e Elevadores ALT Comércio e Serviços Ltda., argumentando que se tratavam de prestadores
de serviços intermitentes, sem continuidade na prestação. Alegou que os serviços são prestados
eventualmente quando requisitados, havendo meses em que sequer são utilizados, citando
especificamente o caso da manutenção de elevadores, que é acionada somente quando há dano
no sistema.
A instância de origem rejeitou os argumentos da recorrente, fundamentando sua
decisão na legislação aplicável, notadamente no artigo 31 da Lei no 8.212/1991, no artigo 219 do
Decreto no 3.048/99 e na Instrução Normativa RFB no 971/2009. O julgador destacou que os
serviços contratados se enquadram perfeitamente na definição legal de cessão de mão de obra,
uma vez que constituem necessidade permanente da contratante, repetindo-se periódica ou
sistematicamente, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente.
O acórdão recorrido concluiu que a natureza dos serviços prestados, especialmente
os de manutenção de elevadores e telecomunicações, além dos serviços médicos, configura
cessão de mão de obra nos termos da legislação previdenciária, sendo irrelevante a alegada
intermitência dos serviços para afastar a obrigação de retenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722321/2014-72
3
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RETENÇÃO. CONTRATANTE. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. LANÇAMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou cessão de
mão de obra, deve reter 11 % (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo legal em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, sob pena de lançamento fiscal.
Inconformada com a decisão, a recorrente interpõe o presente recurso voluntário,
reiterando os argumentos já apresentados na instância anterior e pugnando pela reforma do
julgado para cancelar a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
A recorrente alegou que “em relação ao serviço prestado pelo serviço de
telecomunicações, que, inclusive, é optante pelo simples nacional”. Ocorre que tal argumento não
foi aduzido na peça de impugnação, portanto, não pode ser conhecido, vez que se encontra
precluso, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72 e sob pena de supressão de instância.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo do
argumento de que a prestadora de serviços de telecomunicações era optante pelo Simples
Nacional.
2. Mérito
A controvérsia cinge-se à definição de cessão de mão de obra para fins de aplicação
da retenção de 11% prevista no artigo 31 da Lei no 8.212/91, especificamente quanto à
caracterização da continuidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas pela
recorrente.
A recorrente sustenta que os serviços de manutenção de elevadores e
telecomunicações não configuram cessão de mão de obra por serem prestados de forma
intermitente, sem continuidade, sendo acionados apenas quando necessário. Argumenta que há
meses em que os serviços sequer são utilizados, o que afastaria a incidência da retenção
obrigatória.
Contudo, os argumentos da recorrente não prosperam.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722321/2014-72
4
O conceito legal de cessão de mão de obra encontra-se definido no artigo 31,
parágrafo 3o, da Lei no 8.212/91, que estabelece: “Para os fins desta Lei, entende-se como cessão
de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação”.
Nos termos do art. 33, §5o da Lei no 8.212/91, “o desconto de contribuição e de
consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em
desacordo com o disposto nesta Lei”.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009 trouxe importante esclarecimento sobre o
conceito de “serviços contínuos” em seu artigo 115, parágrafo 2o, estabelecendo que são “aqueles
que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de
forma intermitente ou por diferentes trabalhadores”.
Observa-se que a norma regulamentadora expressamente prevê que a
intermitência na execução dos serviços não descaracteriza sua natureza contínua, desde que
representem necessidade permanente da contratante e se repitam de forma periódica ou
sistemática.
No caso dos autos, os serviços contratados pela recorrente evidentemente
constituem necessidades permanentes de seu funcionamento. A manutenção de elevadores em
um hospital é indispensável para o funcionamento regular da instituição, considerando a
necessidade de transporte de pacientes, equipamentos e materiais entre os andares. Da mesma
forma, os serviços de telecomunicações são essenciais para a operação hospitalar, garantindo
comunicação interna e externa fundamental para o atendimento médico.
O fato de esses serviços serem demandados quando necessário ou de acordo com
cronogramas de manutenção preventiva não altera sua natureza de necessidade permanente. A
intermitência na execução é característica própria desses tipos de serviços, que não são prestados
de forma ininterrupta, mas sim conforme a demanda operacional ou cronogramas estabelecidos.
Ademais, conforme demonstrado pela fiscalização, as empresas prestadoras
emitiram notas fiscais mensais durante todo o período de 2010, evidenciando a regularidade e
sistematicidade dos serviços, ainda que sua execução específica seja intermitente, vide efls. 21 e
22 (tabela elaborada pela fiscalização) e efls. 23 a 63 (notas fiscais).
A Instrução Normativa RFB no 971/2009, em seu artigo 118, incisos XIV e XXIII,
expressamente inclui no rol de serviços sujeitos à retenção a “manutenção de instalações, de
máquinas ou de equipamentos, quando indispensáveis ao seu funcionamento regular e
permanente” e os serviços de “saúde”, respectivamente, corroborando o entendimento de que os
serviços contratados pela recorrente se enquadram na hipótese de incidência da retenção.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722321/2014-72
5
Quanto aos serviços médicos prestados pelas empresas CEMEVRE TERAPIA
INTENSIVA LTDA e R.A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, não há dúvida de que se tratam de serviços
essenciais e contínuos para o funcionamento de uma instituição hospitalar, independentemente
de serem prestados por plantonistas ou profissionais em regime de escala.
Portanto, todos os serviços objeto da autuação configuram cessão de mão de obra
nos termos da legislação previdenciária, sendo irrelevante a alegada intermitência para afastar a
obrigação de retenção, uma vez que representam necessidades permanentes da recorrente e são
prestados de forma sistemática.
Ademais, vale ressaltar que a Receita Federal, por meio das Soluções de Consulta
COSIT no 75 e 93, ambas de 2021, consolidou entendimento que se aplica integralmente ao caso
dos autos, reforçando a correção da autuação fiscal.
A Solução de Consulta COSIT no 93/2021 aborda precisamente a questão central
deste processo ao tratar da caracterização de cessão de mão de obra em contratos de
manutenção de instalações, máquinas ou equipamentos. O documento estabelece que está
sujeita à retenção a manutenção quando indispensável ao funcionamento regular e permanente
da contratante e desde que mantida equipe à disposição.
Mais relevante ainda para o deslinde da controvérsia, a solução esclarece
expressamente que o fato de a equipe comparecer periodicamente ou temporariamente às
dependências da contratada para execução do serviço de manutenção não afasta, por si só, a
caracterização da cessão de mão de obra. Ao contrário do que sustenta a recorrente, portanto, a
intermitência na execução não descaracteriza a cessão de mão de obra quando o serviço constitui
necessidade permanente do contratante e se repete de forma periódica ou sistemática.
Aplica-se esse entendimento de forma inequívoca aos serviços de manutenção de
elevadores e telecomunicações objeto da autuação. Um hospital, como é o caso da recorrente,
depende essencialmente do funcionamento regular de seus elevadores para o transporte de
pacientes, equipamentos médicos e materiais entre os andares, configurando necessidade
permanente e indispensável ao seu funcionamento.
Da mesma forma, os serviços de telecomunicações são vitais para a operação
hospitalar, garantindo a comunicação interna e externa fundamental para o atendimento médico
e situações de emergência. O fato de as empresas prestadoras comparecerem periodicamente
para realizar manutenções preventivas ou serem acionadas conforme a demanda para
manutenções corretivas não altera a natureza permanente dessa necessidade, exatamente como
explicitado na Solução de Consulta COSIT no 93/2021.
A Solução de Consulta COSIT no 75/2021, por sua vez, afastou o entendimento de
que seria necessária transferência de poder de comando ou supervisão sobre os trabalhadores
para caracterizar a cessão de mão de obra. A solução esclarece que o elemento colocação de mão
de obra à disposição se perfaz pelo estado da mão de obra de permanecer disponível para o
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722321/2014-72
6
contratante nos termos pactuados, independentemente de quem exerce o poder diretivo sobre os
trabalhadores durante a execução das tarefas.
Assim, é irrelevante que os empregados das empresas prestadoras de serviço
atuem sob as ordens de seus próprios empregadores, como é natural e esperado nas relações de
trabalho. O que importa é que a mão de obra está sendo disponibilizada para atender necessidade
permanente da contratante de forma sistemática.
A Lei no 13.429/2017, que alterou a Lei no 6.019/1974 regulamentando a
terceirização, estabelece expressamente que na terceirização os trabalhadores permanecem sob
subordinação da empresa prestadora de serviços e, não obstante, determina a aplicação do artigo
31 da Lei no 8.212/1991 com a consequente retenção previdenciária. Isso demonstra que o
legislador reconhece como cessão de mão de obra situações em que não há transferência de
poder diretivo, ratificando a pertinência da retenção mesmo quando os trabalhadores atuam
exclusivamente sob ordens da empresa contratada.
No caso concreto, ressalta-se novamente que, a fiscalização demonstrou
cabalmente que as empresas prestadoras emitiram notas fiscais mensais durante todo o período
de 2010, conforme se verifica da documentação constante dos autos. Essa regularidade e
sistematicidade na prestação dos serviços evidencia precisamente o caráter contínuo e
permanente da necessidade, ainda que a execução específica ocorra de forma intermitente ou
mediante chamados. A recorrente não logrou comprovar que em algum mês do exercício
fiscalizado tenha prescindido desses serviços essenciais, o que corrobora o entendimento de que
constituem necessidade permanente de seu funcionamento hospitalar.
Por fim, cumpre esclarecer que não há que se falar em bitributação com o Auto de
Infração no 51.055.486-5, no valor de R$ 1.812,87, uma vez que referido DECAB se refere a multa
aplicada ao contribuinte por deixar de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de
empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, no período de janeiro a dezembro de 2010.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo do argumento de que a prestadora de serviços de telecomunicações era optante pelo
Simples Nacional, e na parte conhecida, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 454
DF CARF MF
Original